Tribunal: TCU
Processo: 018.139/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900072024, modalidade Pregão e Uasg 154041 (Objeto: Contratação de serviço de terceirização de mão de obra de motorista, para atendimento das necessidades da Universidade Federal do Maranhão UFMA, Cidade Universitária São Luís e demais Campi do continente do Estado do Maranhão (Chapadinha, São Bernardo, Pinheiro, Bacabal, Codó, Grajaú, Balsas e Imperatriz), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 387/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 90007/2024, conduzido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com valor estimado de R$ 3.451.993,68, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de motoristas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 235, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; acolher as razões de justificativa de José Lucas Brito Fernandes; rejeitar as razões de justificativa de Ygno Alliandro Costa Lima, Mauricio Leonardo de Castro Ramalho e George Bruno Cardozo Santos, deixando, excepcionalmente, de aplicar-lhes a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992, diante dos elementos de convicção obtidos pelo Tribunal; expedir a ciência a seguir discriminada; comunicar esta decisão ao denunciante, à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; levantar o sigilo dos autos, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; e, arquivar o processo, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 018.139/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Dar ciência à Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que, na condução do Pregão Eletrônico 90007/2024, não foram adotadas medidas cabíveis para que o certame fosse concluído tempestivamente, tendo em vista que a empresa signatária do Contrato 31/2020 comunicou desinteresse na renovação da avença mais de sete meses antes do fim de sua vigência, o que ocasionou contratação emergencial da empresa Globaltech Brasil Ltda., em afronta ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, e ao art. 2o da Lei 9.784/1999.